Tribunal: CARF
Processo: 10880.727819/2017-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-03-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.727819/2017-60
ACÓRDÃO
9202-011.634 – CSRF/2a TURMA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
BLUE ANGELS SEGURANCA PRIVADA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/08/2012 a 31/12/2017
AUXÍLIO-DOENÇA. VERBAS RECEBIDAS NOS 15 (QUINZE) PRIMEIROS DIAS
DE AFASTAMENTO POR MOTIVO DE DOENÇA. NÃO INCIDÊNCIA.
PRECEDENTE STJ E ORIENTAÇÃO DA PGFN.
Não incide a contribuição previdenciária sobre a remuneração paga pelo
empregador ao empregado, durante os primeiros dias do auxílio-doença,
uma vez que tal verba não tem natureza salarial (REsp 1.230.957/RS,
julgado na sistemática de recursos repetitivos do STJ, e orientação da PGFN
através do Parecer SEI no 1446/2021/ME).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e no mérito, em negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim – Relator

Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Fernanda Melo Leal, Leonam
Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Marcos Roberto da Silva, Miriam Denise
Fl. 8215
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.634 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10880.727819/2017-60
2
Xavier (substituta integral), Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes,
Liziane Angelotti Meira (Presidente). Ausente o conselheiro Mauricio Nogueira Righetti,
substituído pela conselheira Miriam Denise Xavier.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional em face do acórdão
no 2402-009.982 (fls. 7965/7987), o qual deu parcial provimento ao recurso voluntário, para
reconhecer o direito creditório referente às verbas pagas a título de salário-maternidade e
referente aos quinze primeiros dias que antecedem o auxílio-doença e, em relação às
contribuições previdenciárias decorrentes da contratação de cooperativas de trabalho objeto de
parcelamento, conforme disposto em ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/2012 a 31/07/2017
PROCEDIMENTO FISCAL. DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA. NULIDADE DO
LANÇAMENTO. INEXISTÊNCIA.
Não procede a alegação do Contribuinte de que o lançamento estaria eivado de
vício de nulidade por ter sido emitido com base em delegação de competência.
Tal prerrogativa está prevista em ato normativo da Receita Federal nos casos ali
indicados, dentre os quais aquele que deu origem ao lançamento, restando
incólume a sua validade e eficácia.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DO LANÇAMENTO. INEXISTÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade do lançamento por cerceamento de defesa
quando a autoridade administrativa fiscal, em estrita observância à legislação de
regência da matéria, observa todas as normas e prazos próprios do procedimento
fiscal.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
COOPERATIVA
DE
TRABALHO.
DÉBITO
PARCELADO. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE.
Tratando-se de débito parcelado cujo fundamento legal foi julgado
inconstitucional pelo Egrégio STF, admite-se, na hipótese de o Contribuinte
permanecer pagando o parcelamento, a possibilidade de utilização dos referidos
pagamentos indevidos como créditos passíveis de compensação, na medida em
que forem ocorrendo o pagamento das parcelas.
QUINZE DIAS QUE ANTECEDEM O AUXÍLIO-DOENÇA. NÃO INCIDÊNCIA
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. JURISPRUDÊNCIA UNÍSSONA. STJ. STF.
Em face da natureza eminentemente não remuneratória da verba atinente aos
quinze dias que antecedem o auxílio-doença, na forma reconhecida pelo Superior
Fl. 8216
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.634 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10880.727819/2017-60
3
Tribunal de Justiça nos autos do Recurso Especial no 1.230.957/RS, julgado sob a
indumentária do artigo 543-C, do CPC, não há que se falar em incidência de
contribuições previdenciárias sobre aludida rubrica.
AVISO PRÉVIO INDENIZADO. NÃO INCIDÊNCIA CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
FALTA DE COMPROVAÇÃO DOS VALORES PAGOS.
Para o reconhecimento do direito creditório em favor do Contribuinte, impõe-se a
demonstração, a cargo do interessado, dos valores efetivamente recolhidos de
forma indevida.
SALÁRIO MATERNIDADE. NÃO INCIDÊNCIA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
O Supremo Tribunal Federal, por maioria, apreciando o Tema 72 da repercussão
geral (inclusão do salário-maternidade na base de cálculo da Contribuição
Previdenciária incidente sobre a remuneração), deu provimento ao recurso
extraordinário, para declarar, incidentalmente, a inconstitucionalidade da
incidência de contribuição previdenciária sobre o salário maternidade, prevista no
art. 28, § 2o, da Lei no 8.212/91, e a parte final do seu § 9o, alínea a, em que se lê
"salvo o salário-maternidade”. Foi fixada a seguinte tese: "É inconstitucional a
incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador sobre o salário
maternidade".
HORA EXTRA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. INCIDÊNCIA. RECURSO
REPETITIVO STJ. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA.
O Superior Tribunal de Justiça firmou a tese que "As horas extras e seu respectivo
adicional constituem verbas de natureza remuneratória, razão pela qual se
sujeitam à incidência de contribuição previdenciária." (Tema no 687) nos autos do
REsp no 1.358.281, julgado sob a indumentária do artigo 543-C, do CPC/1973, o
qual é de observância obrigatória por este Colegiado nos termos do artigo 62, §
2o, do Anexo II ao RICARF.
ADICIONAL NOTURNO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. INCIDÊNCIA. STF.
REPERCUSSÃO GERAL. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA.
O Supremo Tribunal Federal, apreciando a incidência de contribuições
previdenciárias sobre o adicional noturno, no tema 20 da repercussão geral fixou
a tese de que “A contribuição social a cargo do empregador incide sobre ganhos
habituais do empregado, quer anteriores ou posteriores à Emenda Constitucional
no 20/1998.
ADICIONAIS. DE INSALUBRIDADE E DE PERICULOSIDADE. INCIDÊNCIA DE
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
O caráter remuneratório dos adicionais de insalubridade (art. 7°, XXIII, da CF) e de
periculosidade (art. 7°, XXIII, da CF), é inequívoco, pois tratam-se de conquistas
sociais que nada mais representam senão uma retribuição legal pelo trabalho, de
Fl. 8217
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.634 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10880.727819/2017-60
4
sorte que não haveria razão para se negar o seu caráter remuneratório, como
decidido pelo Superior Tribunal de Justiça.
FÉRIAS GOZADAS E RESPECTIVO TERÇO CONSTITUCIONAL. REMUNERAÇÃO.
INCIDÊNCIA.
O valor pago a título de férias gozadas, assim como o seu respectivo terço
constitucional, têm natureza remuneratória e, por conseguinte, integram a base
de cálculo das contribuições previdenciárias.
CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS À SEGURIDADE SOCIAL. FATOR ACIDENTÁRIO DE
PREVENÇÃO (FAP). INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. INCOMPETÊNCIA DO
CARF.
É vedado ao órgão julgador administrativo negar vigência a normas jurídicas por
motivo de inconstitucionalidade. O controle de legalidade efetivado pelo CARF,
dentro do seu âmbito revisional da decisão de primeira instância, analisa a
conformidade do ato da administração tributária em parâmetro com a legislação
vigente, não havendo permissão para declarar ilegalidade de Lei, cabendo
exclusivamente ao Poder Judiciário o controle de constitucionalidade e de
legalidade das leis.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
RETENÇÕES NOTAS FISCAIS. SALDO CREDOR ACUMULADO. COMPENSAÇÃO.
POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA ORIGEM E O SEU
CONSUMO AO LONGO DO TEMPO.
Admite-se a compensação de saldo credor acumulado referente ao valor da
contribuição previdenciária retido de que trata o caput do art. 31 da Lei no
8.212/91, desde que comprovada a sua origem, composição e consumo ao longo
do tempo.
Utilizo trechos do relatório da decisão recorrida, por bem retratar a questão:
Trata-se de processo atinente à auditoria de conformidade de compensações de
natureza previdenciária. Os encontros ou acertos de contas em exame foram
realizados pelo sujeito passivo em epígrafe, matriz e filiais, nas Guias de
Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social (GFIP) dos meses de agosto de 2012 a janeiro de 2017 com
inclusão de décimos terceiros salários. Os débitos compensados perfazem um
montante de R$ 26.553.983,87 de principal.
O contribuinte foi intimado a detalhar a origem dos créditos utilizados para
extinguir seus débitos confessados em GFIP sob condição resolutória. Após o
transcurso de prazo inicialmente concedido, o sujeito passivo solicitou dilação do
período para atender à demanda fiscal. O pleito foi acatado. Dessa forma,
estendeu-se o lapso de tempo inicial por um intervalo de mais 60 dias.
Fl. 8218
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.634 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10880.727819/2017-60
5
Todavia, ele não se pronunciou. Logo, o sujeito passivo não ofereceu justificativas
para os créditos utilizados nas compensações em análise ainda que lhe tenha sido
conferido um prazo total de 90 dias aproximadamente.
Nessa toada, observou-se o artigo 39, da Lei 9.784/99, segundo o qual, quando for
necessária a prestação de informações ou a apresentação de provas pelo
interessado, serão expedidas intimações para esse fim. O contribuinte não
atendeu a demanda fiscal. Em virtude da omissão do interessado, não se pode
aferir o cumprimento dos requisitos legais. Outrossim, vislumbra-se a incidência
do artigo 107-A da Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil 1.300/12.
Conforme o último dispositivo infralegal citado, o Auditor-Fiscal, competente para
decidir sobre compensação, condicionou o reconhecimento do direito creditório à
apresentação de documentos comprobatórios do referido direito. Como o
contribuinte não atendeu às intimações, refutou os haveres reivindicados por ele
haja vista a falta de comprovantes. Consequentemente, glosou os encontros ou
acertos de contas resguardando os interesses da Fazenda Nacional.
(...)
A Fazenda Nacional tomou ciência da decisão, apresentando Recurso Especial (fls.
7989/1998), visando rediscutir a seguinte matéria: Incidência de contribuição previdenciária
sobre o valor dos quinze primeiros dias que antecedem o auxílio-doença.
Pelo despacho de fls. 8002/8007, foi dado seguimento ao Recurso Especial da
Fazenda Nacional, admitindo-se a rediscussão da matéria, com base nos paradigmas 2302-003.218
e 9202-005.212, pois a Fazenda alegou divergência de interpretação quanto ao art. 62-A do
RICARF então vigente (atual art. 99 do RICARF aprovado pela Portaria MF no 1.364, de 21 de
dezembro de 2023)
O contribuinte foi cientificado e apresentou as contrarrazões de fls. 8049/8057.
Paralelamente, o contribuinte opôs embargos de declaração em face do acórdão
recorrido (fls. 8017/8019), os quais foram rejeitados (despacho de fls. 8061/8066).
Cientificado, o contribuinte também apresentou Recurso Especial (fls. 8074/8092),
visando rediscutir as seguintes matérias: “a) Competência fiscal - vício no lançamento – nulidade;
e b) Terço constitucional de férias.”
Pelo despacho de admissibilidade, de fls. 8113/8121, foi negado seguimento ao
Recurso Especial do Contribuinte, por falta de a demonstração de divergência jurisprudencial e de
similitude fática. Tal entendimento foi mantido mesmo após apreciação do agravo interposto pelo
contribuinte, conforme despacho de fls. 8158/8161.
Este processo compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.

Fl. 8219
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.634 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10880.727819/2017-60
6
VOTO
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator
Como exposto, trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda, cujo objeto
envolve o debate acerca do seguinte tema:
a. Incidência de contribuição previdenciária sobre o valor dos quinze primeiros
dias que antecedem o auxílio-doença (paradigmas 2302-003.218 e 9202-
005.212).

I. CONHECIMENTO
Sobre o tema, o acórdão recorrido sedimentou o seguinte (fl. 7965/7987):
No que tange às verbas em questão, pela clareza do raciocínio e didática da linha
de pensamento desenvolvida, socorro-me aos escólios do Conselheiro Luís
Henrique Dias Lima, objeto do Acórdão no 2402-009.526, de 8 de março de 2021,
in verbis:
O REsp 1.230.957/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, na
forma do então vigente art. 543-C do CPC/1973 (atual art. 1.036 do
CPC/2015), consolidou a tese de que as verbas indenizatórias e não
habituais não sofrem incidência de contribuição previdenciária, e trata da
incidência da contribuição previdenciária, a cargo da empresa, no contexto
do Regime Geral da Previdência Social, sobre as seguintes verbas: i) terço
constitucional de férias; ii) salário maternidade; iii) salário paternidade; iv)
aviso prévio indenizado; e v) importância paga nos quinze dias que
antecedem o auxílio-doença.
Ao apreciar o REsp 1.230.957/RS, o Exmo. Ministro Mauro Campbell
Marques pugnou pela i) não incidência da contribuição previdenciária sobre
o terço constitucional de férias; ii) incidência de contribuição previdenciária
sobre salário maternidade e sobre o salário paternidade; iii) não incidência
da contribuição previdenciária sobre o aviso prévio indenizado; e iv) não
incidência da contribuição previdenciária sobre a importância paga nos
quinze dias que antecedem o auxílio-doença.
Todavia, a discussão sobre a não incidência da contribuição previdenciária
sobre tais verbas não se esgotou no REsp 1.230.957/RS, vez que estas
matérias foram objeto do RE n. 1.072.485 (Leading Case) – Tema 985 de
repercussão geral – terço constitucional de férias (indenizadas ou gozadas);
do RE n. 611.505 (Leading Case) – Tema 482 sem repercussão geral
reconhecida – importância paga nos quinze dias que antecedem o auxílio-
doença; do RE 576.967 (Leading Case) – Tema 72 de repercussão geral –
sobre a incidência contribuição previdenciária sobre o salário-maternidade;
Fl. 8220
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.634 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10880.727819/2017-60
7
e do ARE n. 745.901 – Tema 759 sem repercussão geral reconhecida – aviso
prévio indenizado.
Em relação ao terço constitucional de férias, o STF, no âmbito do RE n.
1.072.485 (com repercussão geral reconhecida), fixou a tese no sentido de
que é legítima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a
título de terço constitucional de férias.
Noutro giro, ao julgar o RE n. 611.505, o STF entendeu que a discussão
sobre a incidência, ou não, de contribuição previdenciária sobre valores
pagos pelo empregador nos primeiros quinze dias de auxílio-doença situa-se
em âmbito infraconstitucional, não havendo questão constitucional a ser
apreciada, sendo, portanto, inexistente repercussão geral. Dessa forma,
prevalece o que foi decidido pelo STJ.
Quanto à incidência de contribuição previdenciária sobre o salário-
maternidade, embora não seja objeto deste litígio, é oportuno informar que
o STF, pugnou, no âmbito do RE 576.967, que é inconstitucional a incidência
de contribuição previdenciária a cargo do empregador sobre o salário-
maternidade.
E quanto ao aviso prévio indenizado, no âmbito do ARE n. 745.901, o STF
reconheceu a inexistência de repercussão geral do aviso prévio indenizado,
por não se tratar de matéria constitucional, sendo, inclusive, objeto,
inclusive, de dispensa de recorrer pela PGFN (Nota PGFN/CRJ n. 485/2016 e
Parecer SEI n. 15147/2020/ME), prevalecendo o entendimento firmado pelo
STJ.
Neste contexto, impõe-se o provimento do recurso voluntário neste particular,
reconhecendo-se o direito crédito da Contribuinte correspondente às
contribuições previdenciárias recolhidos sobre os valores pagos a título de salário-
maternidade e 15 primeiros dias que antecedem o auxílio-doença.
Cito trechos dos acórdãos paradigmas no 2302-003.218 e no 9202-005.212:
Acórdão 2302-003.218
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2010 a 31/08/2011
VERBAS INDENIZATÓRIAS. DECISÃO STJ NÃO DEFINITIVA
Não incide contribuição previdenciária sobre as verbas pagas a título de 15 dias
anteriores à concessão de auxílio-doença, sobre ao terço constitucional de férias
indenizadas, sobre o adicional referente às férias gozadas e sobre a rubrica aviso
prévio indenizado, de acordo com decisão proferida pela Primeira Seção do
Superior Tribunal de Justiça no julgamento de recursos especiais, nos quais se
discutia a incidência de contribuição patronal no Regime Geral de Previdência
Social. Os recursos foram submetidos ao regime do artigo 543-C do Código de
Processo Civil (recurso repetitivo).
Fl. 8221
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.634 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10880.727819/2017-60
8
Nos termos do art. 62-A do Regimento Interno do CARF (Portaria no 256/2009),
as decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática
prevista pelos artigos 543-B e 543-C do Código de Processo Civil (Lei no 5.869/73),
devem ser obrigatoriamente reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF. Atente-se para o fato de que a decisão não é
definitiva antes do trânsito em julgado.
(...)
“Embora, nos termos do art. 62-A do Regimento Interno do CARF (Portaria no
256/2009), as decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal
Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na
sistemática prevista pelos artigos 543-B e 543-C do Código de Processo Civil (Lei
no 5.869/73), devem ser obrigatoriamente reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF, atente-se para o fato de que a
decisão não é definitiva antes do trânsito em julgado, o que até a presente data
ainda não ocorreu. Portanto, as rubricas “15 dias anteriores ao auxílio-doença”,
“adicional de 1/3 de férias” e “aviso prévio indenizado” continuam a ser base de
incidência contributiva previdenciária, na forma do artigo 28 da Lei n.o 8.212/91.”

Acórdão no 9202-005.212
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2011
(...)
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. PRIMEIROS 15 DIAS DE AUXÍLIO-DOENÇA.
Os valores decorrentes da obrigação legal de pagar o salário devido ao
empregado nos primeiros 15 dias de afastamento por doença (também
denominado de salário-enfermidade), caracteriza interrupção do contrato de
trabalho, mantida sua característica de verba salarial, assim passível de sofrer a
incidência das contribuições previdenciárias, patronal e a cargo do empregado.
(...)
Veja-se que, também quando da presente análise, continua sem trânsito em
julgado o REsp 1.230.957, conforme tela do sitio do STJ extraída em 17/02/2017:
[...]
Dessarte, entendo que a interpretação acima permite concluir que as duas
matérias tratadas, tanto o aviso prévio indenizado quanto o auxílio doença nos
primeiros quinze dias de afastamento integram a retribuição contratual havida no
conjunto dos períodos em que vige o contrato de trabalho.
Fl. 8222
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.634 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10880.727819/2017-60
9
Para que não integrassem o salário-de-contribuição, a única solução seria serem
parte das exclusões apontadas no § 9o do art. 28 da Lei no 8.212/1991, mas isso
tampouco se verifica.
Além disso, no que toca especificamente aos primeiros 15 dias de afastamento do
trabalhador por auxílio-doença, me socorro dos argumentos do Conselheiro
Heitor de Souza Lima Junior, redator do voto vencedor no acórdão no 9202-
004.352, desta 2a Turma, em 23/08/2016, quando assim se manifestou:
[...]”
Percebe-se que há a semelhança fática, pois ambos os acórdãos tratam da
incidência de contribuição previdenciária sobre o valor dos quinze primeiros dias que antecedem o
auxílio-doença.
Entendo que restou demonstrada a divergência jurisprudencial quanto à aplicação
do art. 62-A do antigo RICARF, atual art. 99, para exclusão da base de cálculo a importância paga
nos quinze dias que antecedem o auxílio-doença, entendendo o Colegiado recorrido aplicável o
citado dispositivo regimental (ainda que implicitamente), enquanto no paradigma manifestou-se
entendimento contrário.
Portanto, deve ser conhecido o recurso da Fazenda Nacional.

II. MÉRITO
Em primeiro plano, quanto ao tema, cabe ressaltar que o auxílio-doença, nos
termos do art. 60, caput, da Lei 8.213/91, "será devido ao segurado empregado a contar do
décimo sexto dia do afastamento da atividade, e, no caso dos demais segurados, a contar da data
do início da incapacidade e enquanto ele permanecer incapaz".
Destarte, sabe-se que o empregador efetuará o pagamento do salário integral ao
segurado empregado, durante os quinze dias consecutivos ao do afastamento da atividade, com
base no art. 60, § 3o, da Lei 8.213/91.
Sobre o tema, o STJ, ao analisar o REsp 1.230.957/RS (julgado em 26/02/2014), sob
o regime de recurso repetitivo, objeto do Tema 738, firmou a seguinte tese:
Tema 738/STJ: Sobre a importância paga pelo empregador ao empregado durante
os primeiros quinze dias de afastamento por motivo de doença não incide a
contribuição previdenciária, por não se enquadrar na hipótese de incidência da
exação, que exige verba de natureza remuneratória.
Entendeu o STJ, mediante decisão, reconhecida nos termos do art. 543-C do antigo
CPC, que os pagamentos feitos aos segurados empregados, em razão de afastamentos por motivo
de auxílio-doença ou auxílio-acidente, ainda que realizados pelo empregador, não têm natureza
remuneratória, haja vista que a incapacidade o acomete desde o evento que o impossibilitou ao
exercício de suas funções.
Fl. 8223
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.634 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10880.727819/2017-60
10
Portanto, tal valor pago não contempla natureza salarial.
Entendo acertado o entendimento do acórdão recorrido, no sentido de que, ainda
que não tenha sido certificado o trânsito em julgado do REsp 1.230.957/RS, pois objeto de Recurso
Extraordinário, a discussão sobre a incidência, ou não, de contribuição previdenciária sobre
valores pagos pelo empregador nos primeiros quinze dias de auxílio-doença foi, ao meu ver,
encerrada pois o STF sedimentou, através do RE 611505, que o debate sobre o tema situa-se em
âmbito infraconstitucional (Tema 482, sem repercussão geral reconhecida).
Cabe ressaltar, ainda, que, em razão de tal decisão, a PGFN editou o Parecer SEI no
1446/2021/ME, reconhecendo que se trata de matéria incontroversa e dispensando recursos
judiciais sobre o objeto em discussão, razão pela qual encaminhou a matéria ao Procurador-Geral
da Fazenda Nacional objetivando a vinculação das decisões a serem tomadas pela RFB, nos termos
do art. 19-A, III, da Lei no 10.522/2002. Vejamos:
Parecer SEI no 1446/2021/ME
Importância paga pelo empregador ao empregado nos 15 primeiros dias
anteriores à incapacidade/auxílio-doença (verba). Inexigibilidade das
contribuições previdenciárias, a cargo do empregador e do empregado, e
inexigibilidade das contribuições destinadas aos terceiros sobre a dita
verba. Tema com dispensa de contestar e de recorrer, à luz do que prevê o
art. 2o, da Portaria PGFN No 502, de 2016, e o art. 19, VI, da Lei no 10.522,
de 2002.
Nota
PGFN/CRJ
No
115/2017.
Não
incidência
de
contribuição
previdenciária, a cargo do empregado, sobre a verba paga pelo empregador
ao empregado nos quinze primeiros dias que antecedem o auxílio-doença.
Inclusão do tema na lista de dispensa de contestar e de recorrer, com fulcro
no art. 2o, VII, da Portaria PGFN No 502, de 2016. Ratificação do
entendimento nas Notas PGFN/CRJ/No 520/2017 e No 981/2017. Ausência
de vinculação da RFB ao aludido entendimento, enquanto ele não for
subscrito pelo Procurador-Geral da Fazenda Nacional, ante a exigência
contida no art. 19-A, caput e III, da Lei no 10.522, de 2002.
(...)
V Conclusões
26. Considerando que todas as indagações da RFB foram respondidas e que o
aludido órgão fazendário ainda não se encontra vinculado a nenhum dos
entendimentos apresentados neste parecer, esta manifestação, visando dar
eficiência e agilidade a essa finalidade, ratifica e consolida os posicionamentos
contidos na Nota PGFN/CRJ No 115/2017, na Mensagem Eletrônica
PGFN/CRJ/COJUD n.o 08, de 18/09/2020 e no Parecer SEI No 16120/2020/ME, a
fim de submetê-los, por meio deste opinativo, à assinatura do Procurador-Geral
da Fazenda Nacional, dando assim cumprimento ao comando do art. 19-A, caput e
inciso III, da Lei no 10.522, de 2002, diante da premente necessidade de conferir
Fl. 8224
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.634 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10880.727819/2017-60
11
racionalidade e simetria na atuação judicial e administrativa e da concretização da
política institucional de redução da litigiosidade.
27. Para tanto, compilam-se, abaixo, todas as teses de dispensa relacionadas à
matéria a que o Procurador-Geral da Fazenda Nacional deve anuir, objetivando a
vinculação das decisões a serem tomadas pela RFB:
a) a contribuição previdenciária do empregado, prevista no inciso I do art.
28, da Lei no 8.212, de 1991, não incide sobre a remuneração paga pelo
empregador ao empregados nos 15 primeiros dias que antecedem o
auxílio-doença, por força da Nota PGFN/CRJ/No 115/2017 e deste parecer;
(...)
Consequentemente, em 05/02/2021, foi publicado no DOU o Despacho no
40/PGFN-ME, de 04 de fevereiro de 2021, no sentido de aprovar o entendimento consubstanciado
no Parecer SEI no 1446/2021/ME acima citado.
Portanto, entendo que não merecem ser acolhidas as alegações da RECORRENTE,
devendo-se manter a exclusão das verbas referentes aos valores pagos pelo empregador, aos
empregados, nos primeiros 15 dias de afastamento por auxílio-doença.

CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por CONHECER do recurso especial da Fazenda Nacional,
para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 8225
DF CARF MF
Original